Tribunal: TJPA
Processo: 0010089-83.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010089-83.2012.8.14.0006

APELANTE: ACACIO DE SOUZA FREITAS

APELADO: JDW ENERGIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DETERMINADA A INTIMAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUTOR NÃO ENCONTRADO NO
ENDEREÇO
FORNECIDO. ATUALIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS. DEVER DA PARTE. ART. 77, V DO CPC/15. O JUÍZO
A QUO
OBSERVOU A PREVISÃO DO ART. 485, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CPC/15. ABANDONO. CARACTERIZADO. HIPÓTESE DO INCISO III DO ART. 485 DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - No presente caso, houve a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, III e VI, em razão de ter o julgador singular determinado a intimação pessoal do autor para se manifestar nos autos, mas tal diligencia restou infrutífera, conforme certidão do oficial de justiça, que informou que não fora localizado e requerente no
endereço
indicado.

II - Sabe-se que de acordo com o art. 77, V do CPC é dever da parte
manter
o seu
endereço

atualizado
para receber intimações. Dessa forma, após ter cumprido a determinação que se refere o art. 485, parágrafo primeiro do CPC/15, não há óbice para a extinção do feito, por abandono, nos moldes do art. 485, III do CPC/15.

III - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0010089-83.2012.8.14.0006

APELANTE:
ACACIO DE SOUZA FREITAS

ADVOGADO:

DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO:
JDW ENERGIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO:
FABRICIA CARNEIRO OLIVEIRA
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ACACIO DE SOUZA FREITAS

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
na qual litiga com

JDW ENERGIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
.

Em sua peça vestibular a parte autora narrou que em 09.01.2012 se envolveu em um sinistro envolvendo um caminhão da Requerida, o que motivou a propositura da presente ação.

Paralisado o feito, o Juízo Singular determinou a intimação pessoal da parte autora no endereço fornecido nos autos, entretanto sua intimação não foi possível, uma vez que este não mais residia no local.

O Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que deveria ser declarada a nulidade da sentença, ante a ausência de sua intimação pessoal.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0010089-83.2012.8.14.0006

APELANTE:
ACACIO DE SOUZA FREITAS

ADVOGADO:

DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO:
JDW ENERGIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO:
FABRICIA CARNEIRO OLIVEIRA
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ACACIO DE SOUZA FREITAS

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
na qual litiga com

JDW ENERGIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
.

No presente caso, houve a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, III e VI, em razão de ter o julgador singular determinado a intimação pessoal do autor para se manifestar nos autos, mas tal diligência restou infrutífera, conforme certidão do oficial de justiça, que informou que não fora localizado e requerente no
endereço
indicado.

Sabe-se que de acordo com o art. 77, V do CPC é dever da parte
manter
o seu
endereço

atualizado
para receber intimações. Dessa forma, após ter cumprido a determinação que se refere o art. 485, parágrafo primeiro do CPC/15, não há óbice para a extinção do feito, por abandono, nos moldes do art. 485, III do CPC/15.

Neste sentido, vejamos os julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE
MANTER

ATUALIZADO
O
ENDEREÇO
INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É dever da parte e do seu advogado
manter

atualizado
o
endereço
onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015).

2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do
endereço
correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019)

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para
manter
a sentença.

É o voto

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024